Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700979-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO AMARAL BEDRAN AGRAVADO: ZARIFA CHAHINE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adriano Amaral Bedran em face da r. decisão (ID 67851372) que, nos autos da Ação de Indenização movida em face de Zafira Chahine, rejeitou o pedido de revogação dos benefícios gratuidade de justiça deferido à Agravada. O presente recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque as decisões de deferimento ou de manutenção da gratuidade de justiça não estão elencadas no art. 1.015 do CPC/15, prevendo o inciso V do referido dispositivo somente as decisões de “rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. REQUSITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREENCHIDOS. PRECLUSÃO. NÃO VERIFICADA. DECISÃO NÃO RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTO JUNTADO EM APELAÇÃO. EXTEMPORÂNEO. NÃO CONHECIDO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE. MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. ARREMATANTE. PREVISÃO EM EDITAL. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A comprovação da correção do endereço indicado pelo apelante não constitui requisito para apresentação de recurso, razão pela qual este deve ser conhecido, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. 2. Conforme previsão do art. 1.015 do CPC, não há possibilidade da imediata interposição de agravo de instrumento em face da decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça, permitindo-se a insurgência em preliminar de apelação. 3. Incabível a juntada de documento em sede recursal, visto que não constitui fato novo, nem restou demonstrada a configuração de caso fortuito ou força maior, que justificasse a apresentação tardia, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documento juntado com a apelação não conhecido. 4. (...) 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1920734, 0707089-76.2024.8.07.0016, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. 1. O art. 1.015, do CPC, que elenca em seus incisos as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não contempla decisão que defere a gratuidade de justiça, mas apenas decisão em que houve rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Portanto, concedida a gratuidade pelo magistrado a quo, compete à parte adversa apresentar impugnação perante o próprio Juízo que concedeu o benefício, nos termos do art. 100, do CPC. 2. Como regra, os embargos à execução de título extrajudicial não são dotados de efeito suspensivo. Para a concessão do efeito suspensivo, além do requerimento do embargante, deverão estar presentes os seguintes requisitos, concomitantemente: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo; e c) garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. 3. Embora se admita, em sede jurisprudencial e excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito, para tanto a parte embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que se revelem suficientes para evidenciá-la, o que não se verifica no caso concreto. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.” (Acórdão 1916222, 0718789-97.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CONFIRMADA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. 1. O art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil preceitua que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Não há previsão de cabimento de Agravo de Instrumento em face de decisão por meio da qual foi concedida o benefício. 2. O CPC deve ser interpretado de forma sistemática quanto à admissibilidade do agravo interno, pois, assim como não é cabível agravo de instrumento de decisão que defere o pedido de gratuidade da justiça, também deve ser vedada a interposição de agravo interno que pretenda a mesma medida (CPC, arts. 101 e 1.015, V). (Acórdão 1630367, 07224972920228070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022.) 3. A impugnação à concessão da gratuidade, além de não estar prevista em nenhuma hipótese do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, configura matéria sem qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente, em eventual Recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. 4. Agravo Interno não provido.” (Acórdão 1877607, 0708086-10.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024.) (grifou-se). Assim, não conheço do agravo de instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator